Tribunal: TJPA
Processo: 0800263-41.2020.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800263-41.2020.8.14.0128

APELANTE: MARLISON BERALDO PINHEIRO

ADVOGADO DATIVO: MANUEL MARCOS PIRES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800263-41.2020.8.14.0128

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE TERRA SANTA/PA

APELANTE: MARLISON BERALDO PINHEIRO

ADVOGADOS PARTICULARES: JAKELINE AZEVEDO BATALHA, OAB/PA 10.307 E OUTROS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, (ARTIGOS 121, §2º, II E IV C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

1. NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE.
JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA, SENDO IMPOSSÍVEL A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI - ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS.
IN CASU,
O APELANTE GOLPEOU A VÍTIMA COM UMA FACA, ASSIM DÚVIDA NÃO RESTA QUANTO AO DOLO EM CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA, APENAS NÃO CONSEGUINDO O SEU INTENTO PORQUE HOUVE A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS E A O OFENDIDO FOI PRONTAMENTE SOCORRIDO.

2.
DO RECONHECIMENTO DA TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
. NÃO ACOLHIMENTO.
O INSTITUTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA IMPLICA NA CESSAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DO DELITO, VISANDO IMPEDIR O RESULTADO INICIALMENTE ALMEJADO. NO PRESENTE CASO, O ACUSADO UTILIZOU UMA FACA PARA AGREDIR A VÍTIMA, EVIDENCIANDO UM MAIOR GRAU DE DOLO, ATINGINDO ÁREAS VITAIS DA VÍTIMA. A CIRCUNSTÂNCIA DE A VÍTIMA NÃO TER PERDIDO A VIDA NÃO ANULA A RELEVÂNCIA DO INTENTO CRIMINOSO, ESPECIALMENTE DIANTE DO SEU DEPOIMENTO, AFIRMANDO QUE O ACUSADO APENAS NÃO CONSUMOU O HOMICÍDIO DEVIDO A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS.

3.
DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL.
NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
EM SE TRATANDO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI, TEM CARÁTER RESTRITO, NÃO DEVOLVENDO À SUPERIOR INSTÂNCIA O CONHECIMENTO PLENO DA MATÉRIA, RESTRINGINDO-SE, A TEOR DA SÚMULA Nº 713 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AOS FUNDAMENTOS DE SUA INTERPOSIÇÃO.
DESSA FORMA, CONSTATA-SE QUE O RECORRENTE, AO ACRESCENTAR NAS RAZÕES RECURSAIS MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE INTERPOSIÇÃO, NÃO OBSERVOU A FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E O EFEITO DEVOLUTIVO DELIMITADO DO RECURSO INTERPOSTO.

4. DA MAJORAÇÃO DA VALORAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA PARA O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3.
DESPROVIMENTO.
A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA PELA TENTATIVA DEVE ATENDER AO PERCURSO DO CRIME QUE FORA COMETIDO, OU SEJA, QUANTO MAIOR A APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA, MENOR É O ABRANDAMENTO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DESSA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. NO CASO EM QUESTÃO,
O CRIME SOMENTE NÃO SE CONSUMOU PORQUE
UMA TESTEMUNHA INTERVEIO E ARREMESSOU UMA CAIXA DE MADEIRA EM SUA DIREÇÃO.
ASSIM, O ACUSADO SÓ NÃO OBTEVE ÊXITO EM SUA EMPREITADA CRIMINOSA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO EM 1/3 COMO FORA FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE.

5. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PROVIMENTO.
O

RECORRENTE CONFESSOU EM JUÍZO A PRÁTICA DO CRIME, O QUE LHE GARANTE A APLICAÇÃO DA BENESSE CONTIDA NO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 545/STJ.

6. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ.
TESE REJEITADA.
AO DOSAR A PENA O MAGISTRADO SENTENCIANTE FIXOU A PENA-BASE EM 12 ANOS DE RECLUSÃO, (MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, INCLUSIVE A COMPENSOU COM A QUALIFICADORA NA ESPÉCIE, O MOTIVO FÚTIL – ARTIGO 61, II, “A”, DO CÓDIGO PENAL, E, NESTA INSTÂNCIA FOI RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ASSIM, IMPOSSÍVEL DIRECIONAR A PENA INERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

COMO SABIDO, A FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO PARA O DELITO SOMENTE PODE OCORRER NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, QUANDO PRESENTE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA.

7. DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, PASSANDO DO FECHADO PARA O SEMIABERTO.
PROVIMENTO. ACOMPANHANDO ENTENDIMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

CONSIDERANDO A PENA APLICADA EM DEFINITIVO, QUE FOI DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANDO NA SENTENÇA, NÃO SE MOSTRA APTA A JUSTIFICAR O REGIME MAIS GRAVOSO, PRINCIPALMENTE PELO FATO DO ACUSADO NÃO SER REINCIDENTE E POSSUIR TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS, A MUDANÇA PARA O REGIME SEMIABERTO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e nesta parte, PARCIALMENTE PROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 08 (oito) anos de reclusão, alterando o regime inicial de cumprimento de pena para o Semiaberto
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer parcialmente
do recurso e nesta parte,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 26/11/2024 e término no dia 03/12/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
03
de dezembro de 2024

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARLISON BERALDO PINHEIRO
por intermédio de advogados particulares, objetivando desconstituir a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença da Vara Única de Terra Santa (ID nº 21322158) que condenou o ora apelante à pena de
08 (oito) anos de reclusão, em regime Fechado
, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV c/c 14, II, ambos do Código Penal.

Narrou a denúncia
(fls. 07/08, ID nº 21322026) em síntese, que no dia 29/03/2020, por volta das 19:00 horas, na zona rural de Terra Santa/PA, acusado e vítima estavam em uma residência realizando uma pequena confraternização. Durante o encontro, que transcorria normalmente, a vítima foi se levantar para ir ao banheiro, momento no qual o ora denunciado a empurrou sem qualquer justificativa. Diante da agressão a testemunha Rene Cruz de Souza interveio em favor da vítima e iniciou uma pequena discussão com o agressor. Por este motivo, a dona da casa mandou que todos fossem embora.

A vítima e a testemunha, que moravam do outro lado do rio, caminharam até a margem para pegar uma balsa que realiza a travessia. No exato momento em que adentravam no veículo foram surpreendidas pelo ora denunciado, que desferiu diversos golpes de faca em Manoel, um deles atingindo o seu abdome. Novamente, a testemunha Renne, percebendo que o denunciado iria matar a vítima, interveio na situação e jogou contra ele uma caixa de madeira, o que acabou por cessar a agressão. Logo após o acusado fugiu do local.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal de Terra Santa/PA, mas diante da gravidade da situação acabou sendo transferida para o município de Juruti/PA, onde há melhor estrutura hospitalar.

Destaca-se que a vítima só não morreu em razão da intervenção da testemunha Renne que impediu que o denunciado continuasse a praticar os golpes de faca, bem como pela rápida transferência do ofendido para o hospital de Juruti/PA, local onde foi submetido a uma cirurgia que salvou sua vida. Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia
como

incurso no artigo 121, §2º, II e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Na
sentença de Pronúncia
(fls. 145/147, ID nº 21322109), o acusado foi pronunciado pelo crime do artigo 121, §2º, II e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Na sentença do Tribunal do Júri
(fls. 215/219, ID nº 21322158),
após ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi proferida sentença condenatória na qual o ora apelante restou condenado a pena final e definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial Fechado.

Em razões recursais
(fls. 235/240, ID nº 21322165), o recorrente pugnou pela anulação do julgamento por ser contrário à prova dos autos, em razão da desistência voluntária, pela desclassificação para o delito de lesão corporal grave, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e não aplicação da Súmula 231 do STJ, pelo aumento da fração da tentativa para 2/3, e, por fim, pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o Semiaberto.

Em sede de contrarrazões
(fls. 243/248, ID nº 21322167), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento parcial,
com a apreciação tão somente da tese levantada que diz respeito à hipótese do inciso III, alínea “c”, do art. 593, fundamento do recurso interposto pela defesa, no mérito, pelo
parcial conhecimento
, para tão somente modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o Semiaberto, mantendo-se os demais termos da decisão primeva.

Nesta instância superior
(fls. 252/262, ID nº 21773535), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.

Joana Chagas Coutinho
, se pronunciou pelo
PARCIAL CONHECIMENTO,
e na parte conhecida, o
PROVIMENTO PARCIAL
apenas para reconhecer a atenuante da confissão qualificada, porém, a não aplicação em virtude da súmula 231 do STJ, e a modificação do regime inicial da pena para o Semiaberto.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1. DA INVALIDAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

A defesa, com fundamento no
artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
, requereu a invalidação da sentença condenatória sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri é absolutamente contrária à prova dos autos, postulando pela submissão do ora apelante a novo julgamento perante o Júri Popular.

Adianto, todavia, que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O Código de Processo Penal, em seu
artigo 593, inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a Carta Magna erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ
, relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

“
(...). Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. (...).
”.

A única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que a outro seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - VEREDICTO DO COLEGIADO POPULAR BASEADO EM VERSÃO EXISTENTE NO BOJO DO PROCESSO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO- OCORRÊNCIA - CASSAÇÃO DO DECISUM POPULAR -

IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS - IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM TELA – CRIMES AUTÔNOMOS - DOSIMETRIA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INVIABILIDADE - CONFISSÃO QUE NÃO FOI COMPLETA - BIS IN IDEM - VERIFICAÇÃO - PENA REDUZIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acolhendo os jurados uma das versões possíveis para o caso impende manter o soberano juízo trazido pelo Júri Popular, que não se mostra arbitrário, escandaloso ou totalmente divorciado do contexto probatório (...)
(TJMG - Apelação Criminal 1.0428.21.000400-1/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/12/2023, publicação da súmula em 11/12/2023).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSOS MP E DEFESA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDENTE OS ARGUMENTOS DA DEFESA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO- SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ALTERADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO, DESPROVIDO RECURSO DA DEFESA E PROVIDO EM PARTE DO MP.
1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em concreto, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o acusado praticou o crime de homicídio qualificado tentado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos (...).
(Apelação Criminal 0703170-23.2021.8.07.0004. Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior. Terceira Turma Criminal. Data de Julgamento 14/03/2024. Data de Publicação 26/03/2024).

Na hipótese em testilha, observo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está em consonância com as provas dos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

Destaca-se que a
materialidade do crime
está demonstrada por meio do laudo de exame de corpo de delito (fl. 20, ID nº 21322028), o qual constata ofensa à sua integridade corporal, produzida por ação perfuro-contundente, bem como, das declarações testemunhais colhidas na fase policial e judicial.

Por sua vez, a
autoria delitiva
está consubstanciada por meio dos termos de declaração colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, elementos competentes e decisivos para a formação do juízo de subsunção condenatório. Vejamos:

A vítima MANOEL ELIAS BATISTA SOARES, relatou em Plenário que estava ingerindo bebida alcoólica na casa de Rita, na companhia de outras pessoas e inclusive do réu, momento em que, ao se dirigir para ir embora, o réu deferiu-lhe um golpe de faca no abdômen sem motivo aparente. Afirmou que a testemunha Rene interveio e se ele não estivesse próximo o réu teria continuado as agressões.

A testemunha RITA MAGALHÃES PANTOJA disse que estava ingerindo bebida alcoólica na companhia da vítima e de Rene, quando então o réu chegou e quis se juntar a eles, mas o ofendido disse que ele não poderia beber porque não havia contribuído para comprar a cerveja. Em seguida, a vítima se levantou para ir embora, momento em que o réu lhe empurrou e ele caiu. Na sequência, a testemunha Rene reclamou com o réu por ter agredido o ofendido, que é idoso, e desferiu uma tapa no ora apelante. Em seguida, a vítima e Rene saíram do local e se dirigiram para a balsa, momento em que o réu foi até eles e desferiu um golpe de faca contra o ofendido. A testemunha não presenciou esse momento, apenas ouviu os gritos e ajudou a socorrer o ofendido.

A testemunha RENNE CRUZ DE SOUZA afirmou que estavam ingerindo bebida alcoólica quando iniciou uma discussão entre a vítima e o réu, ocasião em que interveio para que cessasse a discussão. Depois a vítima levantou e o réu lhe empurrou. Em seguida, a testemunha e a vítima foram para a balsa, instante em que o réu apareceu de surpresa e chegou desferindo o golpe de faca contra a vítima. Relatou a testemunha que jogou uma caixa de madeira contra o réu para que ele não continuasse a desferir os golpes. Assim, o réu fugiu do local.

A testemunha LARISSA PESSOA PANTOJA relatou que viu o réu passando próximo à sua residência com uma faca nas mãos e depois ouviu comentários de que ele havia golpeado a vítima.

O réu MARLISON BERALDO PINHEIRO, em Plenário, alegou ter desferido o golpe na vítima em legítima defesa, pois o ofendido estava lhe agredindo.

Assim, dúvida não resta quanto ao dolo do apelante em ceifar a vida da vítima, apenas não conseguindo o seu intento porque houve a intervenção de terceiros e a o ofendido foi prontamente socorrido, não sendo o caso de desistência voluntária, motivo pelo qual não merece prosperar o pleito defensivo.

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação dos elementos que embasam a condenação decidida pela Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante recente jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II e IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO PELO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. TESE DE DEFESA. LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.
– A cassação do veredicto dos Jurados com base no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal somente se justifica quando não houver nenhum elemento de convicção mínimo apto a estear a tese acolhida, o que não é o caso dos autos. Existindo prova, ainda que indiciária, apta a sustentar o veredicto dos jurados, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. - As testemunhas ouvidas em plenário afirmam não ter certeza sobre os acontecimentos dos fatos. - Desprovimento do recurso apelatório.
(TJ-PB - APR: 00001710319988150561, Relator: Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal, Publicado em 23/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, "não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se nas manifestações isoladas dos acusados, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos" ( HC n. 364.824/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 12/9/2016). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 763372 MS 2022/0251579-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023).

Por tais razões de decidir,
rechaço
o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar o ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, consoante fundamentado ao norte.

Assim,
não merece ser acolhido
o pleito defensivo ora analisado.

2. DO RECONHECIMENTO DA TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.

A Defesa sustenta ainda a tese da incidência da desistência voluntária.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

O instituto da desistência voluntária implica na cessação do processo de execução do delito, visando impedir o resultado inicialmente almejado. No presente caso, o acusado utilizou uma faca para agredir a vítima, evidenciando um maior grau de dolo, atingindo áreas vitais da vítima.

A circunstância de a vítima não ter perdido a vida não anula a relevância do intento criminoso, especialmente diante do seu depoimento, afirmando que o acusado apenas não consumou o homicídio devido a intervenção de terceiros.

Como visto anteriormente, o réu alegou agir em legítima defesa, contudo, conforme se verifica, a versão apresentada pelo réu não se sustenta em nenhuma prova dos autos, razão pela qual não é suficiente para invalidar os demais depoimentos produzidos.

Nesse sentido:

Tentativa de homicídio simples – Prova oral e pericial incriminadora – Desistência voluntária – Não ocorrência – Vítima atingida em área vital – Execução completa – Consumação delitiva impedida pelo imediato socorro prestado ao ofendido – Condenação não contrária à prova dos autos. Pena e regime inicial não impugnados, descabendo análise – Súmula 713 do STF. Recurso improvido.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 0003531-53.2012.8.26.0300 Jardinópolis, Relator: Vico Mañas, Data de Julgamento: 10/06/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/06/2024).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - ARTIGO 121, § 2º, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE - LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA - AFASTAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - CONTEXTO SUFICIENTE PARA A PRONÚNCIA - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE - POSSÍVEL "ANIMUS NECANDI" - ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL - INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA - DECOTE - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) - Existindo indícios no sentido de que o acusado não desistiu voluntariamente de prosseguir na prática delitiva, deve ser afastada a tese da desistência voluntária – (...).
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 0054752-20.2017.8.13.0411, Relator: Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 30/01/2024, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/01/2024).

De igual modo, restou claro através dos depoimentos que o réu, ora apelante, apenas não continuou as agressões porque uma testemunha interveio e arremessou uma caixa de madeira em sua direção. Portanto, não há o que se falar em desistência voluntária.

3. DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL.

A Defesa neste tópico suscitou a desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal.

Adianto que o ora pedido não merece conhecimento, explico.

Ao interpor o recurso de apelação, a Defesa fundamentou o pleito na hipótese prevista no art. 593, inc. III, alínea “c”, do CPP (erro ou injustiça na aplicação da pena).

Contudo, em suas razões, a Defesa requereu como tese principal a desclassificação para o crime de lesão corporal e, subsidiariamente, a reforma da pena aplicada.

Sabe-se que a apelação, em se tratando de sentença do Tribunal do Júri, tem caráter restrito, não devolvendo à superior instância o conhecimento pleno da matéria, restringindo-se, a teor da Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal (
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
), aos fundamentos de sua interposição.

Sendo assim, recai sobre o apelante o ônus de invocar um dos fundamentos dentre aqueles relacionados no inciso III do art. 593, do CPP, ficando a análise do Juízo
ad quem
restrita à fundamentação citada pelo recorrente.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA. TESE NÃO ARGUIDA NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. SÚMULA Nº 713 DO STF. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. DECISÃO EM DESARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO APRESENTADO SOB O MANTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DETERMINAÇÃO DE SUBMISSÃO DO APELANTE A UM NOVO JULGAMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA. VOTAÇÃO UNÂNIME.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00043719120178140051 16347135, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 25/09/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Dessa forma, constata-se que o recorrente, ao acrescentar nas razões recursais matéria que não foi objeto de interposição, não observou a fundamentação vinculada e o efeito devolutivo delimitado do recurso interposto.

4. DA MAJORAÇÃO DA VALORAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA PARA O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3.

Objetiva o recorrente, neste particular, a aplicação da causa de diminuição da pena em 2/3 (dois terços) sob o argumento de que o juízo sentenciante fixou a fração de diminuição pela tentativa, sem apresentar as devidas justificações para tanto.

Destaco que
não
assiste
razão a Defesa.

O magistrado sentenciante, ao aplicar a causa de diminuição de pena da tentativa no patamar de 1/3, justificou sua decisão,
considerando que, a vítima
foi atingida na barriga, ponderou ainda o grau dessa lesão atestada no laudo de lesão corporal.

Portanto, o “caminho do crime” não se deu em circunstância muito distante do momento consumativo do delito, de modo que pudesse ensejar o estabelecimento no percentual mínimo.

In casu,
o crime somente não se consumou porque
uma testemunha interveio e arremessou uma caixa de madeira na direção do apelante.

A quantidade de redução a ser cominada pelo crime de tentativa de homicídio qualificado depende, conforme já explicitado alhures, do chamado
iter criminis
percorrido:
se o agente, como no presente caso, pratica todos os atos do tipo penal, impossível será a redução no patamar máximo previsto pela norma
.

Dessa forma,
mantenho
o percentual relativo à causa de diminuição pela tentativa aplicada em
1/3
pelo juízo sentenciante, por estar de acordo com o grau de censura que a conduta requer, ainda mais porque a tentativa do homicídio percorreu quase a integralidade do
iter criminis,
não havendo qualquer excesso na dosimetria da pena.

O
legislador ordinário não veiculou critério para a determinação da quantidade de diminuição da pena. A operação caberá ao magistrado, observando o
iter criminis
percorrido pelo agente. Nesse sentido é o escólio de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Revista dos Tribunais: p. 192), segundo o qual,
in verbis: “o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito (...)”
.

Nesse sentido, é a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores:

Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tentativa de homicídio. Violação da Súmula Vinculante nº 11. Não ocorrência. Uso de algemas justificado. Aplicação da fração de diminuição de 1/3 em virtude da tentativa com base no “iter criminis”. Ausência de ilegalidade que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos do pronunciamento agravado. Agravo não provido.
1. Segundo a jurisprudência do STF, a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, inciso II, do CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente. 2. No caso, “a pena foi reduzida em 1/3 pela tentativa, ‘uma vez que o réu desferiu diversos golpes na vítima, causando-lhe graves ferimentos, a evidenciar que estendeu sua conduta criminosa de forma intensa em busca do resultado letal (...)”. (...)
(STF - HC: 213584 SP, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 04/07/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 14/09/2022 PUBLIC 15/09/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS E M CONCURSO FORMAL DE DELITOS (ARTIGO 121, CAPUT, C/C OS ARTIGOS 14, II, E 70, TODOS DO CP). DOSIMETRIA. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUMENTO JUSTIFICADO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/3 PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO
. (...) 3. A fração relativa à causa de diminuição de pena pela tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente, quanto mais se aproximar da consumação, menor será a fração da causa de diminuição. 4. Na hipótese, a vítima foi atingida pelo disparo de arma de fogo, levada ao hospital e submetida a pequena cirurgia, sendo desproporcional a redução em 2/3, fração adotada quando a vítima sequer chega a ser atingida. (...)
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.113.712/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024).

No caso em apreço, o
iter criminis
aproximou-se da fase consumativa, os atos de execução ultrapassaram o estágio inicial, portanto, trata-se de tentativa cruenta, uma vez que o réu desferiu golpe de faca no abdômen da vítima, assim, verifica-se que o réu percorreu todo o
iter criminis
, não levando a vítima a óbito por circunstâncias alheias à vontade do apelante.

Assim, a fixação da diminuição de pena no patamar de 1/3 (um terço) se afigura adequada e razoável.

5. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

A defesa pugna para que seja reconhecida
a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.

Adianto que
acolho
o pedido da Defesa, uma vez que em Plenário, o apelante reconheceu que desferiu os golpes de facada contra a vítima, salientando, entretanto, que agiu para se defender, o que configura confissão qualificada.

No que tange ao reconhecimento da confissão, consigne-se que, em se tratando de matéria afeta ao Conselho de Sentença, é imprescindível que a confissão tenha ocorrido em frente aos jurados, ou que a tese tenha sido debatida perante o Júri, o que ocorreu na hipótese.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é firme no que diz respeito à incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido espontânea ou não, total, qualificada ou parcial, ou mesmo que tenha havido retratação na fase judicial, bastando para sua aplicação que tenha servido para embasar a condenação. Incide, nesses casos, o teor da Súmula n. 545/STJ (
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal).

A confissão é um conceito que se refere à autoria e à materialidade delitiva. Segundo Guilherme de Souza Nucci,
"confessar, no âmbito do processo penal, é admitir contra si por quem seja suspeito ou acusado de um crime, tendo pleno discernimento, voluntária, expressa e pessoalmente, diante da autoridade competente, em ato solene e público, reduzido a termo, a prática de algum fato criminoso”.

É nesse sentido o entendimento que se pode extrair do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO INFORMAL. UTILIZAÇÃO. FUNDAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 545 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA
. 1. Nos termos da Súmula n. 545 do STJ, "[q]uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal." 2. No caso, a confissão informal do Acusado de que venderia os entorpecentes, feita aos policiais no momento de sua prisão em flagrante, foi utilizada no acórdão atacado para se concluir pela autoria delitiva e ratificar a sentença condenatória. Assim, faz ele jus à atenuante da confissão, ainda que tenha retratado suas declarações em juízo. 3. Consoante precedentes desta Sexta Turma, "[s]e o Tribunal, ao apreciar a apelação, utiliza a confissão como fundamento para manter a sentença condenatória, faz o acusado jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, ainda que a ela não tenha se reportado expressamente o Julgador de primeiro grau" (AgRg no REsp 1.606.166/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 13/09/2016). 4. Agravo regimental provido, para conceder a ordem de habeas corpus, reconhecendo a incidência da atenuante da confissão e redimensionando a reprimenda do Agravante nos termos especificados no voto.
(AgRg no HC n. 687.484/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Diante disso, sua confissão, ainda que
qualificada
, deve, necessariamente, incidir no cálculo da pena, pela
aplicação da atenuante prevista artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, pois, como sabido, consoante entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, se a confissão do agente for utilizada como um dos fundamentos da condenação, tal circunstância deve ser reconhecida e aplicada, sendo irrelevante se foi espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo se houve posterior retratação, nos termos do Enunciado nº 545, da Súmula do STJ c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Nesse sentido:

CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E SEQUESTRO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, INCISO VI, E §2º-A; ARTIGO 148, §1º, INCISO I, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F’; NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
[...]
Ainda, há de ser reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o acusado admitiu a prática do homicídio tentado ao ser ouvido em Plenário, mesmo se tratando de confissão qualificada, já que apenas assumiu ter efetuado os disparos (não tendo assumido, contudo, a intenção de matar a vítima), a atenuante deverá incidir em seu favor, conforme estabelece a Súmula n° 545 do e. STJ, já que o Conselho de Sentença pode ter se valido da mesma para formar o seu convencimento. (...)

(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 70082405093, Segunda Câmara Criminal, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 17/12/2021).

Importante ressaltar ainda que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, para o reconhecimento da atenuante, basta que o tema tenha sido debatido em plenário, tenha sido suscitado pela defesa técnica ou pelo réu em seu interrogatório, o que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DO RÉU DURANTE O INTERROGATÓRIO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545/STJ.
1. Consoante dispõe a Súmula 545/STJ, "a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação" (AgRg no AREsp 1640414/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020). 2. Além disso, "tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 737022 SC 2022/0114050-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023).

Portanto, reconheço a atenuante da confissão qualificada para o apelante. Contudo, não obstante o reconhecimento da referida atenuante, não deve ser aplicada, haja vista a vedação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

6. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requereu pela redução da pena, na segunda fase, abaixo do mínimo legal, contestando o disposto no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez considerar inconstitucional.

Adianto que
não
acolho o pedido do apelante.

In casu,
o magistrado na sentença reconheceu a atenuante da menoridade relativa, inclusive a compensou com
a qualificadora na espécie, o
motivo fútil (artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal), mantendo a pena intermediária no seu mínimo legal.

Nesta segunda instancia foi ainda reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da confissão espontânea.

Está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" e "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)"

(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/05/2023, DJe de 09/05/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 862.440/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/12/2023, DJe de 12/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.456.759/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/02/2024, DJe de 14/02/2024).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DOS ARTS. 171, § 3º E 297, § 3º, III, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO (...)
3. Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal. 4. Conquanto a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n.s 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, até o momento, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, como permitido no § 1º do art. 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp n. 2.122.715/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Logo, improcedente o acolhimento do pedido defensivo de redução da pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal.

7. DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, PASSANDO DO FECHADO PARA O SEMIABERTO
.

Por fim, a Defesa requereu uma
análise do regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença.

Adianto que razão lhe assiste
.

Ocorre que a Sentença condenou o apelante à pena de 08 (oito) anos em regime fechado. Contudo, o artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal, permite o início do cumprimento da pena no regime Semiaberto desde que o réu não seja reincidente, e a reprimenda aplicada não seja superior a 08 (oito) anos, devendo ser observadas, também, as circunstâncias judiciais.

In casu
, o apelante teve a pena aplicada no patamar antes mencionado, não sendo reincidente, o que viabiliza a fixação do regime Semiaberto.

Aliás, nesse sentido é o teor do enunciado da Súmula 440 do STJ, no qual dispõe: “
Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito”.

A propósito, colaciono precedente do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. HABEAS CORPUS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. QUANTUM DE PENA INFERIOR A OITO ANOS (SÚMULAS 718 E 719, AMBAS DO STF E 440 DO STJ
). (...) IV - Não obstante, verifico que Tribunal de origem manteve o regime inicial fechado com base em considerações vagas e genéricas relativas à gravidade abstrata do crime, em clara violação aos enunciados das Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n. 440 desta Corte Superior, configurando-se, assim, o constrangimento ilegal, a ser reparado de ofício. Nesse compasso, considerando a primariedade do agravante, a fixação da pena-base no mínimo legal e o quantum de pena estabelecido, forçoso concluir que faz jus ao regime semiaberto para início de cumprimento de pena, ex vi do art. 33, parágrafo 2º, alínea b, e § 3º, do Estatuto Penal. Agravo regimental desprovido. Ordem parcialmente concedida, de ofício, apenas para fixar o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, mantidos os demais termos da condenação.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.311/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 7/6/2024).

Ante o exposto,
CONHECIDO PARCIALMENTE do recurso e nesta parte, PARCIALMENTE PROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 08 (oito) anos de reclusão, alterando o regime inicial de cumprimento de pena para o Semiaberto
.

É como voto.

Belém, 03/12/2024